Tribunal: TJDFT
Processo: 0008072-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008072-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 43539583, o Distrito Federal comprovou o pagamento das requisições de pequeno valor expedidas em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RPV 40797802; MARIA DAS DORES GALVÃO - RPV 40797803, IBRAM BRAZ – RPV 40813995, VIRGÍNIA DA SILVA BRAZ MACIEL – RPV 40813998, VIVIANE DA SILVA BRAZ – RPV 40814001, VIVIAN DA SILVA BRAZ – RPV 40814007 e MARIA DAS SILVA – RPV 40815212. O SINDIRETA (ID: 44699743) manifestou concordância com a quantia depositada. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de MARIA DAS DORES GALVÃO (ID: 40797803), IBRAM BRAZ (ID: 40813995), VIRGÍNIA DA SILVA BRAZ MACIEL (ID: 40813998), VIVIANE DA SILVA BRAZ (ID: 40814001), VIVIAN DA SILVA BRAZ (ID: 40814007), MARIA DA SILVA (ID: 40815212) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ID: 40797802). Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. Brasília, 21 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador